Tribunal: TJES
Processo: 0030935-89.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030935-89.2018.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTES – PREVISÃO EM CONTRATO – ADITIVOS QUE NÃO AFASTARAM EXPRESSA OU TACITAMENTE A SUA APLICAÇÃO –
RECURSO
VOLUNTÁRIO

IM
PROVIDO
E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O reajuste de preços consiste

“
em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário,
não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões
”

(TJ/ES. Apelação Cível nº0015929-08.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Publicação: 28/02/23) e a possibilidade de sua aplicação encontra-se expressamente prevista tanto no art.40, XI, e art.55, III, da Lei nº8.666/1993, em vigor à época dos fatos, como no art.136, I, da atual Lei de Licitações (Lei nº14.133/2021).

2. Na hipótese em apreço, o contrato nº025/2012 contou expressamente com cláusulas estipulando o direito ao reajustamento, explicitando sua periodicidade e modo de cálculo, conforme itens 4.1 a 4.5. Os termos aditivos, por sua vez, promoveram alterações acerca de outras temáticas e estabelecem expressamente que
“ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº025/2012”,
fazendo-se imperioso destacar que, no 4º e 6º aditivos ainda constou especificamente registrado que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente permaneciam assegurados.

3. Destarte, e consoante precedentes deste e. TJ/ES, não há que se falar em preclusão lógica ou
bis in idem,
uma vez que os termos aditivos celebrados alteraram prazos e valores por motivos outros, não revogaram as disposições contratuais originais relativas ao reajuste e ainda ressalvaram, expressamente, a manutenção de tais disposições.

4. Recurso voluntário improvido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e JULGAR PREJUDICADA a Remessa Necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº0030935-89.2018.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
colimando a anulação do processo administrativo nº57394/2017 e da consequente multa aplicada, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos reajustes das medições dos serviços efetivamente executados.

Narra a exordial que, em 08/03/12, as partes celebraram contrato administrativo (nº025/2012) para a construção de uma escola púbica municipal, incluído o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários.

Após alguns contratempos, o serviço foi paralisado e o
MUNICÍPIO
instaurou o processo administrativo nº57394/2017, que culminou na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Aduz, ainda, que o Ente Municipal deixou de efetuar o pagamento dos reajustes devidos a partir da 13ª medição.

Após a regular instrução, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.1333/1340-v, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Ente Municipal ao pagamento dos reajustes “
dos preços das medições em aberto, nos termos da cláusula quarta do ‘contrato de prestação de serviços nº25/2012’, cujos valores serão obtidos em liquidação de sentença
”, devendo ser descontado o valor da penalidade aplicada nos autos do procedimento administrativo nº57.394/2017.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs a Apelação de Id 8232127, sustentando, em síntese, que:
I)
foram firmados inúmeros termos aditivos contratuais entre as partes exatamente com o fito de efetivar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que faz presumir que o reajuste do período já estava incluído;
II)
a cláusula de reajuste deve estar expressa no contrato, bem como nos seus respectivos adendos contratuais;
III)
em nenhum dos termos aditivos existe menção a qualquer reajuste, de modo que se operou a preclusão lógica.

Pois bem. Inicialmente importa pontuar que o reajuste de preços consiste

“
em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário,
não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões
”

(TJ/ES. Apelação Cível nº0015929-08.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Publicação: 28/02/23) e a possibilidade de sua aplicação encontra-se expressamente prevista tanto no art.40, XI, e art.55, III, da Lei nº8.666/1993, em vigor à época dos fatos, como no art.136, I, da atual Lei de Licitações (Lei nº14.133/2021).

Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que, na hipótese em apreço, o contrato nº025/2012 contou expressamente com cláusulas estipulando o direito ao reajustamento, explicitando sua periodicidade e modo de cálculo, conforme itens 4.1 a 4.5 (fls.150/151).

Os termos aditivos (1º – fls.526/527, 2º – 528/529, 3º – fls.530/531, 4º – fls.532/533, 5º – fls.542/543, 6º – fls.544/545, 7º – fls.546/547), por sua vez, promoveram alterações acerca de outras temáticas e estabeleceram expressamente que
“ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº025/2012”
, fazendo-se imperioso destacar que, no 4º e 6º aditivos, ainda constou especificamente a seguinte disposição:

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº025/2012 não alteradas pelo presente instrumento,
assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente
,
nos termos da lei. (grifo nosso)

Destarte, e diversamente do que tenta fazer crer o apelante, não há que se falar em preclusão lógica ou
bis in idem,
uma vez que os termos aditivos celebrados alteraram prazos e valores por motivos outros, não revogaram as disposições contratuais originais relativas ao reajuste e ainda ressalvaram, expressamente, a manutenção de tais disposições.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, em situações semelhantes anteriores, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL – ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO PROVIDO.

1. O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação.

2. Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0000154-50.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Data de Publicação: 19/04/23). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS PREÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DA EMPRESA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1) O cerne da lide é a (in)exigibilidade de reajuste dos preços e na ocorrência ou não de preclusão lógica e/ou temporal em relação ao direito da autora/apelada de ter o equilíbrio econômico-financeiro. Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento.

2) Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934. Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independia, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato. 3) Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.
4) No 5º termo aditivo celebrado pelas partes, constou expressamente na cláusula quarta que “ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei.”

5) O entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. Precedentes TJES.

6) Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular, não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJ/ES. Apelação Cível nº0025225-59.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 08/11/23). (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível e remessa necessária em ação de cobrança objetivando o pagamento de reajustamentos de preços previstos nos contratos administrativos n.º 082/2009, 071/2012, 082/2012, 083/2012 e 122/2012, com incidência de correção monetária e juros de mora. A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de acordo com os regimes legais aplicáveis em cada período, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustamentos periódicos previstos nos contratos administrativos são devidos à contratada, considerando a alegação de preclusão lógica pelo Município; (ii) verificar se a celebração de termos aditivos ao contrato implicou renúncia tácita ao direito ao reajustamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR O reajustamento de preços contratados com a Administração Pública, previsto nos contratos firmados entre as partes, consiste em mera recomposição econômica diante da inflação, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal/88, nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n.º 8.666/93, e nos arts. 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º
10.192/01. A previsão expressa de cláusulas de reajuste nos contratos firmados (Cláusulas 4.1 a 4.4) torna automático o direito ao reajustamento, sendo desnecessária qualquer formalização adicional. A celebração de termos aditivos ao contrato com objetivos distintos do reajustamento não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito ao reajuste, especialmente quando mantidas as cláusulas contratuais originais e ausente manifestação expressa de renúncia pela contratada.
A argumentação do Município de que os termos aditivos teriam absorvido os reajustamentos carece de amparo jurídico, confundindo o instituto do reajustamento com outros mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. Tese de julgamento:
O reajustamento de preços em contratos administrativos consiste em recomposição monetária decorrente da inflação, sendo automático e independente de requerimento da contratada, desde que previsto em cláusula contratual. A celebração de termos aditivos contratuais com objetivos distintos não implica renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajustamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n.º 8.666/93, arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8.º; Lei n.º 10.192/01, arts. 1.º, 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação n.º 008140028617, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1.ª Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJES, Apelação n.º 0000154-50.2019.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1.ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJES, Apelação n.º 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4.ª Câmara Cível, j. 28.02.2023. (TJ/ES. Apelação Cível nº0036057-83.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Publicação: 26/02/25). (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE DE PREÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SUCESSIVOS ADITIVOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Duto Engenharia Ltda. e pelo Município de Vila Velha contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que reconheceu o direito da autora ao recebimento da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre medições e reajustamentos contratuais pagos em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê o reajustamento dos preços foi suprimida ou modificada pelos aditivos firmados, acarretando preclusão lógica ou renúncia tácita ao reajuste; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê o reajuste anual dos preços mantém sua validade, pois os aditivos contratuais apenas prorrogaram os prazos de execução e vigência do contrato, sem suprimir a previsão original de reajustamento.

4. A inexistência de cláusula expressa de renúncia ao reajustamento impede que se presuma a desistência tácita do direito, sendo incabível a tese de preclusão lógica.

5. O reajuste de preços nos contratos administrativos decorre de previsão legal e contratual, sendo um direito da contratada para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente com base no IPCA-IBGE e acrescidos de juros de mora desde o inadimplemento, conforme o art. 397 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização dos valores deve seguir a taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária.

8. Correta a decisão de postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da empresa provido. Recurso do Município desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste anual de preços previsto expressamente em contrato administrativo não é afastado por sucessivos aditivos que apenas prorrogam a vigência do contrato, salvo estipulação expressa em sentido contrário. 2. A ausência de previsão expressa de renúncia ao reajuste impede a configuração de preclusão lógica ou desistência tácita do direito. 3. A correção monetária e os juros de mora sobre valores pagos em atraso incidem a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. 4. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, e 55, III; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Código Civil, art. 397; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.03.2012; TJES, APL 0027978-52.2017.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.05.2022; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.082320-9/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 20.07.2021. (Apelação Cível nº 0007904-06.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 12/02/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária
.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art.85, §11, do CPC, posto que ainda não fixados na origem (art.85, §4º, II, CPC), devendo o juízo a quo levar em consideração a sua aplicação quando do arbitramento em liquidação de sentença

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE DIVERGÊNCIA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS. REAJUSTE DE PREÇOS. TERMO ADITIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO PROVIDO. 1. A celebração de termos aditivos que expressamente majorem o valor contratual configura preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços previsto no contrato original. 2. A cláusula genérica de manutenção das disposições contratuais, inclusive sobre reajuste, não afasta a incidência da preclusão lógica quando o valor contratual é expressamente atualizado por aditivo.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento dos reajustes dos preços das medições em aberto, nos termos da cláusula quarta do contrato administrativo nº 025/2012, a serem apurados em liquidação de sentença, com abatimento do valor correspondente à penalidade administrativa aplicada à requerente/apelada nos autos do procedimento administrativo nº 57.394/2017 (10% do valor do contrato).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) não há que se falar em direito ao reajuste do contrato, pois os valores decorrentes de eventual reequilíbrio econômico-financeiro já foram contemplados nos aditivos firmados; (ii) a ausência de cláusula específica nos aditivos quanto aos reajustes configura preclusão lógica, dado que a requerente/apelada anuiu expressamente com os termos pactuados, não apontando qualquer desequilíbrio no momento da assinatura; (iii) a procedência do pedido implica enriquecimento sem causa da contratada; (iv) a celebração de sucessivos aditivos, sem manifestação da requerente/apelada sobre os reajustes, demonstra renúncia tácita ao direito de pleiteá-los, sendo incompatível com sua posterior pretensão de cobrança; (v) eventual deferimento do pedido configura
bis in idem
, uma vez que os reajustes foram embutidos nos aditivos. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento dos reajustes das medições.

O eminente Desembargador Carlos Simões proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, por constatar que: 1) o contrato nº 025/2012 contou expressamente com cláusulas estipulando o direito ao reajustamento, explicitando sua periodicidade e modo de cálculo, conforme itens 4.1 a 4.5; 2) os termos aditivos, por sua vez, promoveram alterações acerca de outras temáticas e estabelecem expressamente que “ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 025/2012”; 3) no 4º e 6º aditivos ainda constou especificamente a manutenção das demais cláusulas assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente; 4) não há preclusão lógica ou
bis in idem
,
“
uma vez que os termos aditivos celebrados alteraram prazos e valores por motivos outros, não revogaram as disposições contratuais originais relativas ao reajuste e ainda ressalvaram, expressamente, a manutenção de tais disposições”
.

A requerente
AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
ingressou em juízo em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
objetivando tanto a “
nulidade do processo administrativo disciplinar e/ou seja reconhecida a rescisão injusta pelo ente municipal, afastando-se, via de consequência, as sanções impostas”,
quanto o pagamento dos “
reajustamentos das medições dos serviços efetivamente executados e devidamente aprovados pela Fiscalização de Obras do Município”
, com valor histórico de R$ 1.035.825,87, tendo sido acolhida em parte a pretensão autoral, assegurando-se os reajustes dos preços das medições em aberto, a serem apurados em liquidação.

O pretendido reajustamento, relativos às medições efetuadas entre janeiro de 2014 a maio de 2015 (14ª até a 30ª medição), tendo como parâmetro o contrato o contrato original firmado em 2012, não considera os termos aditivos que, embora tivessem mantido as condições anteriores, trataram especificamente do preço, ora mantendo o valor, ora majorando.

O 1º termo aditivo, firmado em 05/09/2012, estabeleceu planilha de acréscimo e decréscimo de serviços, “sem, contudo, gerar acréscimo no valor global do Contrato, que permanece de R$ 3.999.503,36” (fl. 526), o que também se verificou no 3º termo aditivo, firmado em 28/06/2013 (fl. 530).

O 4º termo aditivo, por sua vez, datado de 07/02/2014, alterou o valor contratual para R$ 4.344.785,95, considerando o acréscimo de 9,5577% e o decréscimo de 0,9245% sobre o valor contratual, conforme Planilha que é parte integrante do referido termo, referente a alteração de itens de serviços planilhados” (fl. 533).

O 5º termo aditivo, de 25/06/2014, acresceu o valor contratual em R$ 392.811,70 que, segundo ali disposto, equivale a 9,82% do valor original do contrato (fl. 542).

O 7º termo aditivo, datado de 30/12/2014, também estabeleceu planilha de acréscimo e decréscimo de serviços, “sem, contudo, gerar acréscimo no valor global do Contrato” (fl. 546)

Por fim, o 9º termo aditivo, datado de 24/08/2015, acresceu o valor contratual em R$ 101.601,05 (cento e um mil, seiscentos e um reais e cinco centavos), correspondente a 2,54 % do valor contratual, perfazendo um total de R$ 4.839.198,70 (quatro milhões e oitocentos e trinta e nove mil e cento e noventa e oito reais e setenta centavos), conforme despacho ali mencionado e planilha orçamentária integrante do mesmo instrumento (fls. 1162-v/1164).

Os referidos aditivos foram expressos sobre o valor contratual, ora expressamente repetindo o anterior, mesmo após replanilhamento, ora com acréscimo/majoração do valor contratual, de modo que, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente relator, não são devidos os pretendidos reajustamentos.

A cláusula constante do 4º e 6º termos aditivos, que trata da manutenção das “demais cláusulas do Contrato 025/2012 não alteradas por este presente instrumento, assegurando-se a manutenção do equilíbrio financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente, nos termos da lei”, não autoriza a conclusão de que o novo preço convencionado não estava atual, valendo ressaltar que a mesma disposição também constou do 9º aditivo, firmado em 24/08/2015, que acresceu o valor contratual em R$ 101.601,05, perfazendo o total de R$ 4.839.198,70 (fl. 1128-v).

Veja-se que, conforme bem sintetizado administrativamente, o “valor original do contrato é de R$ 3.999.503,36 (três milhões novecentos e noventa e nove mil quinhentos e três reais e trinta e seis centavos) e foram aditivados os valores de R$ 345.282,59 no 4º termo aditivo, R$ 392.811,70 (trezentos e noventa e dois mil oitocentos e onze reais e setenta centavos) no 5º termo aditivo e R$ 101.601,05 (cento e um mil, seiscentos e um reais e cinco centavos) no 9º termo aditivo. Com isso, o valor do contrato com aditivos passou a ser de R$ 4.839.198,70 (quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil, cento e noventa e oito reais e setenta centavos), que corresponde a um acréscimo percentual de 20,995% do valor inicial do contrato (fls. 1148/1148-v).

O contrato tinha um prazo de execução de 12 (doze) meses, com ordem de serviço emitida em 02/05/2012, antes do qual não era possível o reajustamento dos preços, sendo que, além dos aditivos de prorrogação de prazo, outros expressamente mencionaram o valor, mediante replanilhamento, ora sem alteração financeira, considerando acréscimos e decréscimos na nova planilha, ora com a efetiva majoração do preço inicial, que também teve um acréscimo percentual total de 20,995% (fl. 1148-v).

Ressalta-se que a prova pericial (cf. fl. 1271) também constatou o reajustamento efetivado. Embora o
expert
tivesse apenas mencionado o valor relativo ao 5º termo, citou a planilha juntada às fls. 807, que, por sua vez, além de indicar o valor de R$ 392.811,70 relativo ao 5º aditivo (“005 TA de Valor”), também aponta o valor de R$ 345.282,59 do 4º aditivo (“004 TA de Prazo e Valor”), sendo que também houve posteriormente o acréscimo de valor no 9º aditivo, não mencionado na referida planilha.

Os aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos (que desconsideram todos os aditivos firmados durante a execução do contrato).

Sobre o tema, concluindo que a contratada concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento, conferir:
1

APELAÇÃO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 24ª MEDIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Preliminar: Não há que se falar em deserção do recurso de apelação, uma vez que a recorrente impugnou especificamente em suas razões recursais o indeferimento da benesse da Assistência Judiciária Gratuita, sendo que, após o exame preliminar pelo relator, a apelante providenciou o pagamento do preparo recursal no prazo do artigo 101, §2º, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetivação dos serviços da 24ª medição, uma vez que as mensurações foram realizadas de modo unilateral pela construtora, desacompanhadas das notas fiscais, e pelo fato da Secretaria de Infraestrutura de Anchieta não ter confirmado a execução dos serviços. 3. Mérito: A prova documental denota que se a construtora tivesse executado os serviços no prazo inicialmente estipulado não haveria incidência de reajuste, e que, ao celebrar o segundo termo aditivo (apenas onze meses após o contrato original), com o substancial acréscimo no montante da contratação, a apelante concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; Apl 0002720- 70.2016.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/10/2019; DJES 22/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ADITAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. MESMOS TERMOS. REAJUSTE. PRECLUSÃO. RECURSO E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ausência de direito regressivo estampado em alguma das hipóteses do art. 70 do CPC/1973, não há que se falar em denunciação à lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 3. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta. 4. No caso específico dos autos, a questão submetida a exame refere-se a reajuste em sentido estrito, o qual (I) deve estar previsto no edital e na Lei; (II) só pode ser feito anualmente e (III) tem como termo inicial a apresentação da proposta ou do orçamento. 5. Na situação em tela, impende destacar que, além da previsão legal, o Edital de Licitação que precedeu à contratação prevê a possibilidade de reajuste. Entretanto, observa-se que a empresa autora/recorrida somente pleiteou o reajustamento dos valores após ter celebrado o aditivo e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado. 6. Logo, necessário entender pela ocorrência da preclusão lógica, já que, com base nesta anuência, a Administração avaliou a vantagem de manter o contrato e o firmou, sendo incabível requerer o reajuste após superado o momento oportuno. 7. Recurso e remessa de ofício conhecidos e providos. Sentença reformada. (TJDF; APO 2014.01.1.153973-0; Ac. 100.2213; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 09/03/2017; DJDFTE 22/03/2017)

Embora não desconheça os julgados em sentido contrário, mencionados pelo eminente relator, um dos quais inclusive fui recentemente vencido na eg. Segunda Câmara Cível (Apelação Cível nº 0007904-06.2019.8.08.0035, Relator Designado Raphael Americano Câmara, julgado em 11/02/25), reafirmo minha posição no sentido que de os aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, de modo que ocorreu a preclusão lógica que inviabiliza o pretendido reajustamento, prosperando a irresignação do Município requerido.

Consigna-se, derradeiramente, que a municipalidade paralisou a obra em junho de 2015 (fl. 1213), sendo que, segundo documento constante dos autos,
“mesmo após a ordem de paralisação, a Administração formalizou dois aditivos contratuais para acréscimo de prazo e preço, ainda assim, não foi suficiente para a empresa honrar com seu ônus contratual”
(fl. 1218-v), o que culminou no posterior reconhecimento do inadimplemento parcial do contrato que ensejou a aplicação de sanções administrativas à empresa requerente, mantidas pelo julgador de origem, que, inclusive, confirmou a existência das irregularidades na obra, que apresentou vícios construtivos.

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator, conheço e dou provimento ao recurso do Município para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, prejudicada a remessa necessária.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

1
Os aditamentos, na hipótese, não se limitaram ao prazo de vigência, diferente do que já foi decidido no seguinte processo (em que vencido o relator originário, que tamb
ém identificava a preclusão pela manutenção do preço original): REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho integralmente a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após analisar detidamente a questão, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, ficando prejudicada a Remessa Necessária.